Tribunal: TJBA
Processo: 8165851-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165851-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZILMAR DE FRIAS SANTOS Advogado(s): APELADO: EDILBERTO TELES DE MENESES Advogado(s): ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO (OAB:BA49848-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA. DEVER DE CUIDADO DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. PREFERÊNCIA DO CICLISTA. FATOS DESCONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo bicicleta e veículo automotor. O autor alegou que se deslocava de bicicleta para o estágio quando foi atingido por veículo conduzido pelo réu, que teria realizado manobra irregular e sem sinalização, causando-lhe lesões físicas e danos à bicicleta e ao aparelho celular. O réu atribuiu culpa exclusiva ao autor, sustentando que o ciclista teria tentado ultrapassá-lo, perdido o controle da bicicleta ao colidir com blocos de concreto no bordo da pista e, em seguida, atingido o automóvel. A sentença julgou improcedentes tanto a ação principal quanto a reconvenção, por entender insuficientes as provas da dinâmica do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite atribuir responsabilidade ao condutor do veículo automotor pelo acidente envolvendo bicicleta; (ii) estabelecer se o réu comprovou os fatos desconstitutivos alegados, consistentes em culpa exclusiva do ciclista; e (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais ao autor em razão do sinistro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso deve ser conhecido quando presentes os requisitos de admissibilidade, especialmente diante da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, estendida à fase recursal. 4. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de manter domínio do veículo, dirigir com atenção e adotar cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 5. O condutor deve guardar distância lateral e frontal segura em relação aos demais veículos e ao bordo da pista, considerando a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo. 6. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, e os veículos motorizados, pela segurança dos não motorizados, conforme regra de proteção prevista no art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 7. O ciclista pode transitar nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação dos veículos automotores, tendo preferência sobre estes, nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro. 8. O condutor que pretende executar manobra deve certificar-se de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via, considerados sua posição, direção e velocidade. 9. O réu, ao atribuir a culpa exclusiva do acidente ao autor, alegou fatos desconstitutivos do direito autoral e assumiu o ônus de comprová-los, nos termos do art. 373, II, do CPC. 10. A parte ré não comprovou que o autor realizava ultrapassagem indevida, perdeu o controle da bicicleta ou colidiu previamente com blocos de concreto antes de atingir o veículo. 11. A extensão dos danos no veículo e na bicicleta, associada ao fato de o local do impacto ser precedido por redutor de velocidade, enfraquece a tese defensiva de que a bicicleta, em baixa velocidade, teria provocado sozinha danos expressivos ao automóvel. 12. A ausência de prova dos fatos desconstitutivos alegados impede afastar a responsabilidade do condutor do veículo automotor, especialmente diante do dever legal de proteção em relação ao ciclista. 13. Os danos materiais restam demonstrados por comprovantes de aquisição do aparelho celular e da bicicleta, bem como por ordens de serviço relativas aos danos sofridos pelos bens. 14. A indenização por danos materiais deve corresponder ao valor de aquisição dos bens, totalizando R$ 2.700,00, quando ausente prova de desembolso efetivo dos valores indicados em orçamentos de reparo. 15. O dano moral é configurado diante das lesões físicas sofridas no acidente, da ausência de comprovação de prestação de socorro pelo réu e da impossibilidade de uso da bicicleta após o sinistro. 16. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido e cumprir função punitivo-pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 17. Recurso provido para condenar o réu ao pagamento de: (i) R$ 2.700,00, atualizados pela taxa SELIC, desde o evento danoso; e (ii) R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária, a partir do evento danoso. Em razão da reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, cabendo ao apelado o pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8165851-68.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ZILMAR DE FRIAS SANTOS e como apelado EDILBERTO TELES DE MENESES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente